Tribunal: TJSP
Processo: 0001259-78.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001259-78.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante VILSON SILVA ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001259-78.2017.8.26.0537
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO- 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: VILSON SILVA ARAÚJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.576
VILSON SILVA ARAÚJO foi denunciado por
embriaguez ao volante.
Regularmente
processado,
acabou
sendo
condenado ao desconto de 6 meses de detenção, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso, por infração ao
artigo 306, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. Além
disto, teve suspensa a sua habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo prazo de 2 meses (fls. 172/177).
A pena dita privativa de liberdade, porém, foi
substituída por restritiva de direitos, consistente na prestação
pecuniária de 1 salário mínimo, em favor de entidade a ser indicada
pelo Juiz da execução (fls. 172/177).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Descontente com esse desfecho, apela o réu.
Alega, em resumo, que as provas coligidas ao processo não são
suficientes para alicerçar a sua condenação, razão pela qual pede ser
absolvido (fls. 185/189).
O recurso foi respondido (fls. 193/200).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 210/216.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na
Polícia,
ARAÚJO
preferiu
o
silêncio
constitucional, perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua
própria versão a respeito dos acontecimentos. Em Juízo, admitiu ter
bebido, antes de pilotar a motocicleta (fl. 8 e video anexado ao
processo digital).
E, realmente, segundo a prova dos autos, no dia
do episódio, os milicianos Lucas Gonzaga Souza e Edvan Arruda dos
Santos estavam em patrulhamento, quando viram uma moto Honda
CG Titan realizando uma manobra brusca, razão pela qual resolveram
interpelar o piloto. Identificado como ARAÚJO, os guardas notaram
que ele apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico e voz
pastosa, razão pela qual o convidaram a realizar o teste do etilômetro.
ARAÚJO concordou e o resultado confirmou a sua embriaguez, no
índice de 1,15 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (fl. 13).
Então, ARAÚJO foi preso e levado à Delegacia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
É isto o que consta de fls. 4/8, 10/12, 17/22,
25/26, 72/73, 123/124 e dos vídeos anexados ao processo digital.
Quanto ao que disseram os milicianos, é
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a
árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às
mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em
alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há
nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os
agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista
com reservas, não a dos guardas.
Então, está plenamente justificada a condenação
imposta a ARAÚJO pelo delito previsto no artigo 306, parágrafo 1o,
inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, máxime porque a prova
técnica realizada o desfavorece, não havendo se falar em absolvição.
Por fim, verifico que a reprimenda e o regime
prisional foram fixados com a mais extrema brandura, sobrevindo a
substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos, de modo
que ARAÚJO, na verdade, não tem do que reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator